Tribunal: TJDFT
Processo: 0759778-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759778-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal e art. 1.029 do Código de Processo Civil (ID 38294892), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contudo, o Recurso Especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por Turma Recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto de admissibilidade. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito